Tribunal: STF
Processo: HC 272521
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.096.099/CE.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), lesão corporal (art. 129 do CP), resistência (art. 329 do CP) e pichação (art. 65 da Lei 9.605/1998).
Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 

[...]
A materialidade dos crimes do art. 2º da Lei de Organizações Criminosas e do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, está amparada no vídeo de fl. 50 e imagens de fls. 45 e 49, em que se verifica que o acusado teria realizado pichação com as iniciais da facção criminosa Comando Vermelho, bem ainda a apreensão da tinta em spray de cor vermelha em posse do autuado (fl. 12). De outro lado, os policiais, em seus depoimentos, informaram que o autuado seria responsável por diversas pichações com o mesmo teor em outras repartições públicas. As condutas revelam, em caráter sumário típico dessa fase processual, que o acusado integra a organização criminosa, bem como revela a deterioração aos prédios públicos mediante a pichação. Sobre o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, consta apenas o auto de apreensão e exibição de fl. 12 da substância cocaína, em "pedras", com peso de 15g, sem que tenha sido realizado o laudo provisório de constatação, não havendo portanto materialidade concreta para o reconhecimento da conduta nessa ocasião. Sobre o crime do art. 129, caput e § 12, I, a, e 329 ambos do Código Penal, os policiais responsáveis pela prisão noticiaram que o autuado teria resistido à prisão de forma agressiva, inclusive tentando fugir (pulando um muro), de modo que durante a ação o autuado teria provocado a lesão corporal no policial Kaio Mayro Francelino Torres, o que foi registrado em suas declarações às fls. 19/20, constando o laudo de exame de corpo de delito de fl. 31 constatando o trauma em dente incisivo frontal.
[...]
A gravidade concretada apta a justificar a necessidade da segregação cautelar está amparada na circunstância de que o acusado está sendo investigado por integrar facção criminosa conhecida por provocar o medo na comunidade, inclusive através de mensagens registradas em pichações emimóveis, com o intuito de passar a mensagem de domínio de território, para o que colaborou o flagranteado. Ainda cumpre revelar que foram praticados crimes com violência à pessoa, ante o laudo de fl. 31, ainda que o acusado negue, de modo que não teve o receio de levar a conduta em face dos agentes de segurança, revelando a sua periculosidade para o meio social, notadamente quando não estiverem presentes os agentes das Forças de Segurança. A imposição de medidas do art. 319 ou protetivas de urgência não oferecem a segurança necessária, pois não serão capazes de impedir a reiteração de novas condutas e a prática do crime com violência à pessoa autoriza a adoção de medida mais severa para conter o acusado. 
[...] há notícia da violência contra a pessoa, a participação em integração criminosa e há receio da prática de outras infrações penais, haja vista que o acusado está envolvido em diversas pichações e a dinâmica da organização criminosa exige o cometimento de novos delitos como o tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios. 
[...]
Por todo o exposto, rejeitando o pedido de nulidade da prisão, HOMOLOGO O FLAGRANTE e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado CAIO HENRIQUE DA SILVA, para garantia da ordem pública, com fulcro nos arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] quanto às alegações de nulidade do flagrante por violência policial e nulidade por ausência de laudo preliminar, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
[...]
Ademais, no que tange às irregularidades no flagrante, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. A propósito, os seguintes julgados: [...]. 
Cumpre consignar que consta do acórdão impugnado que, diante das alegações defensivas de violência policial, o Juízo de origem tomou as providências cabíveis, tendo determinado a realização de novo exame de corpo de delito, bem como o encaminhamento das informações aos órgãos competentes para apuração de eventual responsabilidade dos agentes envolvidos (fl. 23), não sendo cabível o aprofundamento da matéria pela via estreita do writ, haja vista a necessidade de revolvimento fático-probatório. 
Em relação à sustentada aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, cumpre consignar que o Tribunal de Justiça concluiu pela validade da prisão preventiva fixada pelo Juízo de primeiro grau, pois presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada sua necessidade concreta. Não se afigura ilegalidade flagrante a respeito. 
Aliás, a defesa não buscou demonstrar haver qualquer ilegalidade. Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca, ainda, que “o auto de prisão em flagrante encontra-se eivado de nulidade em virtude da constante violência que o paciente sofreu no momento de sua prisão” e “da ausência do laudo preliminar de constatação da substância entorpecente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente